Tribunal: TJDFT
Processo: 0039053-28.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0039053-28.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: ANA LUIZA DE CARVALHO SOARES VELLOSO, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, CICERO SACRAMENTO, DANUBIO VELLOSO DE CASTRO FILHO, GF ESCOLA DE AVIACAO CIVIL E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, JOSIRENE RESENDE COSTA, MARIA DAS GRACAS VIEIRA SILVA, ESPÓLIO DE MAURÍCIO DE OLIVEIRA CUNHA DESPACHO Aos agravados/réus para manifestarem-se sobre o agravo interno no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR